Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESOLUÇÃO No 11, DE 2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 3o da Resolução 11, de 25 de novembro de 2020 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, compete exclusivamente à referida vara processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.
2. Limitando-se o cumprimento de sentença, tão somente, ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, a competência para processamento e julgamento da demanda é do juízo sentenciante, em atenção aos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Assim, afasta-se a possibilidade de redistribuição do feito à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por não abordar questões afetas à cobrança de ICMS.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF).